Tribunal: TJMT
Processo: 1028531-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028531-17.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EVANDRO DA SILVA ANDRADE - CPF: 003.903.691-01 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1028531-17.2024.8.11.0015.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
EVANDRO DA SILVA ANDRADE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL AFASTADO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débito cobrado a título de recuperação de consumo de energia elétrica, e condenar a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legitimidade da cobrança, a regularidade do procedimento de apuração do débito e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança efetuada a título de recuperação de consumo em razão de suposto desvio de energia elétrica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A concessionária não comprovou tecnicamente o alegado desvio de energia, tampouco apresentou laudo pericial que atestasse irregularidade no medidor, cuja substituição foi realizada de forma unilateral.

A ausência de aumento significativo no consumo da unidade após a troca do medidor fragiliza a tese de desvio e compromete a validade da cobrança por recuperação de consumo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

São inexigíveis os débitos originados de apuração desprovida de elementos técnicos hábeis à comprovação do suposto consumo não registrado.

Não há comprovação nos autos de extrato atualizado das restrições creditícias do reclamante, o que impede a verificação de eventuais anotações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por meio de prova técnica idônea, a ocorrência de desvio de energia e a regularidade do processo de recuperação de consumo, sob pena de declaração de inexigibilidade do débito.

A inexistência de aumento significativo no consumo após a troca do medidor enfraquece a alegação de desvio de energia e reforça a desconstituição do débito.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de protesto indevido
,
nos termos da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII; 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível no 70081161838, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 28/08/2019; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 30/09/2024; Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal Cível do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 288663363, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para declarar inexigível o débito de
R$ 15.791,59 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)
, cobrado pela ré a título de recuperação de consumo nas faturas referentes aos meses de março a agosto de 2024.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros moratórios conforme a taxa legal, desde o evento danoso.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)Cobrança legítima – Desvio de energia detectado;

2)Correta aplicação dos cálculos na cobrança da recuperação de consumo;

3)Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em 03/12/2024, o reclamante recebeu notificação extrajudicial informando que, em 01/08/2024, foi realizada inspeção na
Unidade Consumidora no 495954-0
, inclusive com a substituição do medidor, ocasião em que foram constatadas irregularidades que teriam acarretado faturamento inferior ao consumo real de energia, resultando em suposta diferença no valor de
R$ 15.791,59 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)
.

Aduz que o imóvel onde se encontra instalada a referida unidade consumidora não possui residência, havendo apenas um portão eletrônico, algumas lâmpadas e refletores, os quais são pouco utilizados. Sustenta, ainda, que não é responsável por qualquer irregularidade eventualmente existente no medidor que deu origem à sua substituição, bem como que houve o protesto de dívida inexigível.

A demandada, por sua vez, alega que, durante inspeção de rotina, foi constatado desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, tendo sido lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) no 158921342, com a consequente abertura de processo de recuperação de consumo, o qual visa à cobrança dos valores referentes à energia efetivamente consumida pelo cliente, mas não faturada em razão do desvio.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque, embora a reclamada sustente que o artifício utilizado para desviar energia teria ocorrido sem intervenção direta no medidor — o qual não teria sido manipulado ou alterado, permanecendo intacto, razão pela qual, segundo a empresa, não seria necessária a perícia no instrumento de medição —, constata-se que houve a substituição do equipamento em 01/08/2024, para “correção/retirada de irregularidade” (ID 288663353), sem que tenha sido juntado aos autos laudo pericial técnico oficial, como o do INMETRO.

Ressalte-se, ainda, que, da análise do histórico de consumo da unidade consumidora constante do ID 288663351, verifica-se que
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica nos meses subsequentes à referida vistoria
.

Nos meses que antecederam a inspeção de 01/08/2024, foram registrados os seguintes consumos:
0 kWh (05/2024), 0 kWh (06/2024), 0 kWh (07/2024) e 4 kWh (08/2024)
. Após a vistoria, o consumo registrado foi de
10 kWh (09/2024), 10 kWh (10/2024), 29 kWh (11/2024) e 26 kWh (12/2024)
.

Assim, diante da ausência de demonstração de aumento significativo no consumo de energia após a suposta irregularidade verificada no medidor da unidade consumidora da parte autora — ônus que incumbia à reclamada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil —, impõe-se a desconstituição dos débitos lançados a título de recuperação de consumo.

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJRS – Apelação Cível, No 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 28-08-2019) (grifei)

Desse modo, são inexigíveis os débitos lançados a título de recuperação de consumo em nome da parte autora, no valor total de
R$ 15.791,59 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)
.

Por outro lado, no presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL”.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.

PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO

MORAL

SEM APLICA
ÇÃ
O
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (Grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), referente à ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do Recurso Especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(Grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar
a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025